Tribunal: TJMT
Processo: 1023534-95.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023534-95.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), RAILSON JOSE DA SILVA - CPF: 048.957.571-45 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho os embargos de declaração. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, a requerida comprova a relação jurídica com a autora, diante disso, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por terem sido intentado no prazo legal, porém o REJEITO, mantendo o acordão de id. 169644657 inalterado. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é imperioso.

Acórdão recorrido fundamentado em ausência de impugnação específica do autor quanto ao teor da contestação.

Fatos impugnados pelo autor.

Recurso do requerido que deve ser negado provimento e, de conseguinte, a sentença de parcial procedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios
interpostos pela parte reclamante contra julgamento por esta e. Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e julgou improcedente a pretensão formulada na inicial sob o fundamento de que não houve impugnação específica quanto aos elementos de prova trazidos pelo reclamado.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de contradição pleiteando a modificação do acórdão, reiterando a negativa de ausência de comprovação do débito e, pugnando pela manutenção da sentença.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

No presente caso, vê-se que, realmente, não há comprovação do débito negativado e o autor impugnou os fatos vertidos pelo reclamado na contestação.

Como bem apontado na sentença, restou comprovada a relação contratual, porém a origem do débito não teve a mesma sorte.

Sustenta o Banco reclamado que o débito é originário da utilização do cheque especial e de cartão de crédito.

No entanto não veio aos autos sequer as faturas do suposto cartão de crédito utilizado pelo autor.

Ademais, de acordo com o contrato juntado pelo Banco, como bem declinado na sentença, há expressamente a informação de que não houve a solicitação de cartão de crédito, é o que se depreende do item 3 do contrato (id 164883274).

De igual modo, também não logrou o requerido em trazer o extrato da conta bancária que indicasse a utilização do cheque especial.

Sendo assim, entendo que houve impugnação específica pelo autor e ausência de comprovação do débito pelo reclamado, de modo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inexistindo provas do débito, deve ser reconhecida indevida a inscrição dos dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, que gerou o dano aos direitos da personalidade, nos termos da Súmula 22 da TRU.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do embargado, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, sobretudo por inexistir outras anotações, de modo que a Súmula 29 da TRU não se aplica ao caso.

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
dos Embargos Declaratórios, e, no mérito,
os acolho
para sanar o vício apontado pela parte embargante, e, por consequência,
nego provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte reclamada, diante do julgamento do recurso inominado por ela interposto, arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024